Tribunal: TJES
Processo: 5001972-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001972-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001972-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
MOL EMPREENDIMENTOS LTDA ME e MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MOL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

opõe
embargos de declaração
em face da decisão monocrática constante do ID nº 1096269, por meio do qual reconheci a incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
considerando tratar-se de ação ajuizado sob o rito dos juizados especiais da Fazenda Pública, e determinei o encaminhamento à Turma Recursal respectiva.

Em suas razões recursais (ID nº 1136362), o embargante aduz que a decisão recorrida padece de vício de omissão e contradição e, para isso, sustenta, preliminarmente, que não foi observado o art. 1.016 do CPC/2015, porquanto a interposição junto ao juízo
ad quem
de forma equivocada induz ao reconhecimento de ausência de requisitos formais e não conhecimento do recurso, na medida em que não atendido o cabimento, requisito de admissibilidade essencial ao recebimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de abril de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante se infere do disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição e obscuridade,
CONHEÇO
do recurso e passo inicialmente ao julgamento da preliminar arguida.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO – NÃO ATENDIDO O CABIMENTO

ARGUIDA PELO EMBARGANTE

Nestes aclaratórios,
MOL EMPREENDIMENTOS LTDA ME
se volta contra a decisão monocrática constante do ID nº 1096269, por meio do qual reconheci a incompetência
absoluta
deste e. Tribunal de Justiça para julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
considerando tratar-se de ação ajuizado sob o rito dos juizados especiais da Fazenda Pública, e determinei o encaminhamento à Turma Recursal respectiva.

Em suas razões recursais (ID nº 1136362), o embargante aduz que a decisão recorrida padece de vício de omissão e contradição e, para isso, sustenta, preliminarmente, que não foi observado o art. 1.016 do CPC/2015, porquanto a interposição junto ao juízo
ad quem
de forma equivocada induz ao reconhecimento de ausência de requisitos formais e não conhecimento do recurso, na medida em que não atendido o cabimento, requisito de admissibilidade essencial ao recebimento do agravo.

Pois bem. Da argumentação posta nos declaratórios, vejo que razão assiste ao embargante.

Com acerto é o argumento da recorrente em que indica a afronta à segurança jurídica, caso o Poder Judiciário amenize e retifique requisitos de admissibilidade recursal previstos na legislação.

Ora, como assentei na decisão recorrida é
cristalino, por muito, que a ação originária (Processo nº 0000475-70.2020.8.08.0061) tramita sob o rito dos juizados especiais da Fazenda Pública
:

No primeiro parágrafo de sua decisão
, que serve de detalhadas informações ao presente recurso, assevera que “
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência
sob o rito do Juizado Especial da Fazenda
movida por MOL EMPREENDIMENTOS LTDA ME em face do MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, cujo o objeto é a obtenção de licença especial para supressão de vegetação em loteamento aprovado por meio da Decreto Municipal nº 602/2003, objeto de expansão urbana aprovado pela Lei Municipal nº 445/2004”.

Ademais,
na fundamentação do ato decisório também faz referência à lei de referência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para analisar requerimento do IDAF,
além de mencionar os Enunciados do
Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais
,
inclusive, para admitir seu ingresso no feito

O vício na interposição do agravo de instrumento pelo Ministério Público não comporta reparo sob a ótica da instrumentalidade das formas. A legislação prevê os casos em que o julgador deve afastar a incidência da preclusão e permitir a pratica do ato ou sua correção. E a hipótese
in casu
não se reveste da legitimidade legislativa.
Desta forma, uma vez exercido o direito de recorrer, a parte deve fazê-lo atenta aos ditames processuais e requisitos legais, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, como é o caso do presente agravo eivado de vício. A preclusão, pois, não pode ser sanada – ela simplesmente existe ou não. É sob essa ótica que deve ser sempre feita a análise dos requisitos de admissibilidade, diversamente do regramento atinente à invalidade dos atos processuais.

E, na esteira do que sustenta o recorrente, a melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa. Nas lições de referência nacional no tema da admissibilidade recursal, colaciono excerto da obra do professor Flávio Cheim Jorge a reforçar o argumento
[1]
:

Em síntese, considera Calmon de Passos que o juízo de admissibilidade é regido por fundamentos constitucionais e se situa na garantia de quem, num Estado Democrático de Direito, ninguém poderá sofrer interferência em seu patrimônio ou liberdade, por parte do Poder Público,
sem o prévio atendimento dos requisitos necessários
.
Apenas o processo que atenda a essas exigências é apto a legitimar a produção válida da norma jurídica
.

(...)

Em síntese, o que se procura demonstrar é que a análise dos requisito de admissibilidade dos recurso deve ser feita sob a
ótica da incidência da preclusão
.

Não se desconhece que, em dadas circunstancias, a preclusão pode parecer um tanto quanto injusta ou até mesmo severa, impedindo o prosseguimento da causa e o exercício do direito de ação ou defesa.

(...)

No entanto, se tal constatação pode ser feita, de outro lado, não se pode negar que a preclusão é fato de eficiência, ordem, garantia e isonomia para as partes. Como diz, com propriedade, Arruda Alvim, a preclusão é a espinha dorsal do processo, sem a qual o mesmo não tem como atingir seus escopos
.

O doutrinador capixaba, prossegue nesta diretriz, por sinal, com exemplo que se amolda com perfeição ao caso concreto:

(...)

De plano se observa que os requisitos intrínsecos não são passiveis de sanabilidade
. A ausência de qualquer deles significa que, naquela específica situação, não existe o direito de recorrer. E, sendo assim, nenhuma diligência a ser adotada pelo recorrente poderia fazer com que ele passe a ter esse direito.

(...)

O requisito intrínseco que, em tese, poderia ensejar uma análise diversa seria o
cabimento
. Como dito, esse requisito compreende, simultaneamente, a necessidade de que a decisão seja recorrível e que o recurso seja o recurso adequado para combatê-la.

(...)

A situação merece uma maior reflexão, porém, em casos nos quais, sendo recorrível a decisão, o recorrente tenha se utilizado da espécie recursal inadequada para atacá-la. Nestes casos, não se pode negar que existia, inicialmente, o direito de recorrer, que, contudo, foi exercido de maneira errônea.

No entanto, ainda assim, não é possível sanar esse vício. Uma vez manejado o recurso impróprio, o vício, no que diz respeito àquele recurso interposto, é insanável por parte do recorrente. Insto é: não há como o recorrente corrigir a inadequação da peça então protocolada sem a interposição de um novo recurso, o que, por óbvio, não é possível
.

Trata-se, desta forma, de vício insanável, que não admite correção. A preclusão, pois, é afastada em casos expressamente previstos no ordenamento processual, como ocorre, a título de exemplo, com o requisito do preparo, onde o legislador, ao prever a possibilidade de complementação, impede a incidência da preclusão consumativa.
Tampouco, no caso concreto, se verifica presente dúvida objetiva acerca da espécie recursal adequada, uma vez que “
tratam-se de hipóteses excepcionais e como tais devem ser tratadas. Fora delas, e não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não é possível a conversão, pelo órgão julgador, de um recurso em outro, sob pena de simplesmente não ser mais exigível o requisito do cabimento, que decorre de clara e inescondível opção do legislado
”.

Inviável, sob a ótica da segurança jurídica, a conversão do agravo em recurso inominado, como anteriormente determinado.

O posicionamento afirmado inclusive é a linha adotada nesta c. Segunda Câmara Cível, conforme se depreende da ementa que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO
INADMISSIBILIDADE VÍCIO INSANÁVEL INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO JURISDICIONAL DIVERSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O órgão jurisdicional competente para o processamento de recursos interpostos em face de decisão proferida sob o rito dos Juizados Especiais Fazendários é a Turma Recursal. 2.
O recurso de agravo de instrumento revelou-se inadmissível por ausência de cabimento, sendo que este vício é insanável, o que inviabiliza a remessa do caderno processual a órgão jurisdicional diverso
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 066199000101, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Ante o exposto, acolho a preliminar e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos, conferindo-lhe efeitos infringentes apenas na conclusão do dispositivo do acórdão embargado e
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis
. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 225-228 .

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL RESPECTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA CABIMENTO – VÍCIO INSANÁVEL – INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO JURISDICIONAL DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O vício na interposição do agravo de instrumento pelo Ministério Público não comporta reparo sob a ótica da instrumentalidade das formas.

2.

Desta forma, uma vez exercido o direito de recorrer, a parte deve fazê-lo atenta aos ditames processuais e requisitos legais, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, como é o caso do presente agravo eivado de vício
.

3
. A
melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa. Trata-se, desta forma, de vício insanável, que não admite correção
.

4.

O órgão jurisdicional competente para o processamento de recursos interpostos em face de decisão proferida sob o rito dos Juizados Especiais Fazendários é a Turma Recursal
.

5.
Desta forma, o recurso de agravo de instrumento neste e. TJES revela-se inadmissível por ausência de cabimento, sendo vício insanável, o que, inclusive, inviabiliza a remessa dos autos a órgão jurisdicional diverso. Precedentes e. TJES.

6.
Preliminar acolhida para dar provimento aos embargos de declaração, conferindo-lhe efeitos infringentes para não conhecer do recurso de agravo de instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.